Tribunal: TJBA
Processo: 8018619-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018619-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA POSTERIORMENTE OFERECIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Pedro Henrique Santos Amorim, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada no processo n. 8000224-38.2025.8.05.0120. O paciente foi preso em flagrante no dia 5 de fevereiro de 2025 por suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos com ele 107 buchas de maconha, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, embalagens plásticas, uma tesoura e R$ 160,00 em espécie. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude da suposta demora superior a 54 dias para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, alegando excesso de prazo na formação da acusação formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão do alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação do excesso de prazo não se dá por mera contagem de dias, exigindo análise da razoabilidade, da complexidade da investigação e da existência de diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, sem se comprovar desídia ou inércia dos órgãos de persecução penal no caso concreto. 4. O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público no dia 16 de abril de 2025 torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para esse ato, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ação penal encontra-se em regular tramitação, com a notificação dos réus já determinada para apresentação de defesa prévia nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006. 6. A prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 14 de maio de 2025, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo mantida diante da persistência dos fundamentos que a justificaram, especialmente a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 7. A ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder impede a concessão da ordem de habeas corpus, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar exige a demonstração de desídia ou inércia injustificada do Estado, não se caracterizando por mera contagem aritmética de dias." "O oferecimento da denúncia no curso da impetração prejudica a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase pré-processual." "É legítima a manutenção da prisão preventiva quando persistem os fundamentos legais que a motivaram, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos." "A revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, corrobora a legalidade da custódia cautelar, afastando eventual alegação de constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 851505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018619-50.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública, e como paciente Pedro Henrique Santos Amorim, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju - Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5.4